Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001001-92.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAUJO, CARLOS ALBERTO MARTINS, ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro o pedido de ID 23611838 e passo a análise a seguir. 2. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 22327506/22328761, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor, nos seguintes termos da decisão: "retificação dos valores devidos aos anuentes BRAS RODRIGUES DA SILVA, CARLOGENI MARIANO CARVALHO, CARLOS ALBERTO MARTINS e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ARAÚJO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 12790181, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais". Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 192.557,52 (Cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto